Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018066-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (AGRAVADO), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (AGRAVADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (AGRAVADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (AGRAVADO), ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL - CPF: 043.169.910-00 (AGRAVADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (AGRAVADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (AGRAVADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (AGRAVADO), ANDERSON RAFAEL ZIMPEL - CPF: 877.329.471-34 (AGRAVADO), MARCELO ALEX ZIMPEL - CPF: 996.257.841-87 (AGRAVADO), MAURICIO ALEXANDRE ZIMPEL - CPF: 896.207.631-49 (AGRAVADO), NOVO MATO GROSSO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 07.206.596/0001-20 (AGRAVADO), ZIMPEL ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 07.033.750/0001-09 (AGRAVADO), ALBERI FUNKE DOS REIS - CPF: 472.950.580-87 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA DICKEL DOS REIS - CPF: 672.157.930-87 (AGRAVADO), OSNEY CORREA GONCALVES - CPF: 662.129.441-72 (AGRAVADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), RUTH EDITH HOLLEMBACH ZIMPEL - CPF: 015.710.181-90 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO ZIMPEL - CPF: 794.554.411-87 (AGRAVADO), GIULIANA CARMESINI BALADI - CPF: 389.657.168-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que limitou a incidência de encargos contratuais ao ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em analisar: (i) a limitação dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para modificar os encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento, em respeito à autonomia contratual e ao princípio
pacta sunt servanda
.

A intervenção de ofício do magistrado em contratos não impugnados pela parte executada é vedada pela Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004121-63.2011.8.11.0015, ajuizada em face de AIRTON FRANCISCO ZIMPEL e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, mas determinou, de ofício, que a parte exequente atualizasse o débito aplicando os encargos contratuais somente até a data da distribuição da ação, e, após essa data, os índices oficiais (correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês).

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento pacífico do STJ e do TJMT, que reconhecem a possibilidade de cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da execução.

Argumenta que o excesso de execução não é matéria de ordem pública e, portanto, não poderia ser reconhecido de ofício pelo juiz, sob pena de violação do princípio da adstrição, devendo ser discutido exclusivamente via embargos à execução.

Aduz ainda que a decisão agravada contraria o que foi decidido na sentença dos embargos à execução (ID. 69668516), que apenas alterou encargos contratuais, mantendo a comissão de permanência, sem determinar que os encargos contratuais não deveriam mais ser observados após o ajuizamento da execução.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento da execução com base no valor do débito anteriormente apresentado pela agravante ao ID. 86870072, permitindo a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juízo
a quo
determinou ao exequente/agravante juntar aos autos planilha de cálculo atualizada, observando a incidência dos encargos contratuais somente até o ajuizamento da demanda.

Insurge-se o agravante defendendo a aplicabilidade dos encargos e taxas previstos no título para atualização do débito.

O ordenamento jurídico brasileiro confere autonomia às partes para pactuarem as condições dos contratos, desde que respeitados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva (art. 421, parágrafo único, do Código Civil). A execução de título extrajudicial, por sua vez, pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, trata-se de escritura pública de confissão de dívida regularmente pactuada, de modo que os encargos contratuais devem ser observados até o efetivo pagamento, salvo aqueles extirpados na sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução (ID 69668516 - fl. 53).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
".
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À MONITÓRIA . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADAS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA . SÚMULA N. 472 DO STJ.
ENCARGOS CONTRATUAIS PACTUADOS
. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n . 5 e 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ, desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e multa . Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos
, conjuntamente, conforme estabelecido na Súmula n. 472 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2031717 PR 2022/0319501-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024
)
(grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Assim, merece acolhimento a pretensão da parte recorrente para reformar a decisão agravada, permitindo a atualização do débito com a incidência dos encargos contratuais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de permitir a atualização do débito executado com a incidência dos encargos contratuais, nos moldes da sentença de ID 69668516 - fl. 53.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025